Tribunal: TJMT
Processo: 1010067-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010067-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), TIAGO RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 840.095.001-15 (AGRAVANTE), JOAO AUGUSTO DE MORAES JUNIOR - CPF: 013.867.581-32 (AGRAVADO), ISADORA MARINA DUARTE DE MORAES - CPF: 959.559.091-68 (AGRAVADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) O mero ajuizamento de ação de conhecimento não autoriza a averbação da existência da demanda junto à matrícula de imóvel de feito que está na fase de conhecimento, notadamente quando sequer satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, sendo necessário, no mínimo, aguardar-se o contraditório, em face do caráter restritivo da medida. (N.U 1009035-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

“(...) O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...)

(N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TIAGO RAMPELOTO DE MORAES,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência n. 1013155- 32.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
JOÃO AUGUSTO DE MORAES
JUNIOR e outro,
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência.

O agravante alega, em síntese, que firmou com o
de cujus
João Augusto de Moraes, 11/06/2014, instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações de compromisso de venda em compra de um lote de terreno, sob a matrícula 71.959, do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, no valor de R$ 45.000,00.

Sustenta que cabia ao
de cujus
, com o recebimento da carta de adjudicação (autos 213/2004 – Cód. 340925 – 1a Vara Cível de Rondonópolis), registrar o imóvel em seu favor junto ao Cartório.

Consigna que a carta de adjudicação foi expedida em 30/01/2015 e retirada pelo primeiro agravado em 03/02/2015, mas até o momento os agravados não realizaram a transferência. Aduz que a liminar foi indeferida por entender o juiz
a quo,
que possui natureza satisfativa.

Defende estar presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, delineados na probabilidade do direito, frente à narrativa e documentos e no perigo de dano consistente em evidente prejuízo decorrente da falta de outorga da escritura definitiva do imóvel.

Assevera que inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, “não havendo que se falar que a decisão possui natureza satisfativa e se confundiria com o mérito, vez que é cristalino a desnecessidade de contraditório e instrução processual”.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para determinar a expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT averbando-se na matrícula n. 71.959, a existência da presente demanda, tornando indisponível o bem até a solução da lide.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
, mantendo a liminar concedida. Requesta o prequestionamento dos art. 5°, XXXV e 93, IX, da CF e 371, do CPC.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 90608483.

As Certidões de ID. 98800452 e 106068458 consignou o decurso de prazo para ambos agravados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu liminar, ao argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pleiteada, por meio dos documentos carreados nos autos na origem, bem como destaca a ausência de irreversibilidade.

A ação foi proposta pelo agravante, pleiteando, liminarmente, a determinação de “expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT averbando-se na matrícula n
o
71.959,
a existência da presente demanda, tornando indisponível o bem até a solução da lide
”.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
contando os seguintes fundamentos:

“(...) In casu, o perigo de irreversibilidade se mostra presente, porquanto a concessão da antecipação da tutela resultaria em concessão de direito pessoal à parte autora, o que, no mínimo, revelaria duvidosa a viabilidade da parte requerida, em saindo vitorioso, obter a reintegração do bem.

Outrossim, o pleito antecipatório formulado pela parte autora possui natureza satisfativa, confundindo-se com o mérito da demanda, o que inviabiliza o adiantamento objetivado, sendo necessário, ao caso, a perfectibilização do contraditório e a instrução processual para colheita de maiores elementos acerca da controvérsia encetada na espécie.

(...)

Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vindicada na inicial. (ID. 90163469 - Pág. 2/3).

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida a reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo, que haja probabilidade do direito alegado pela parte, bem como não importe em perigo de irreversibilidade.

Em que pese se entenda que o pleito a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel e determinação de indisponibilidade do bem até a solução da lide não importe em perigo de irreversibilidade, não se visualiza a presença dos requisitos para deferimento da tutela requestada.

Dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham se extrai aparente probabilidade de direito do agravante, contudo, em melhor exame dos documentos é possível verificar que a matrícula apresentada nos autos (ID. 57282291 – autos de origem), se trata de cópia de inteiro teor da, datada de 18/02/2019, sendo a ação proposta em 02/06/2021, portanto, o documento não é contemporâneo a propositura da ação, ensejando dúvida quanto à pendência da providência requestada liminarmente.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR DOS AUTORES NA POSSE DO IMÓVEL INDEFERIDO –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
REIVINDICATÓRIO –
FALTA DE EXIBIÇÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL – FRAGILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO DOMÍNIO
POR PARTE DOS AUTORES –ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DE UM TERÇO DE ÁREA MAIOR E OCUPAÇÃO INDEVIDA PELO RÉU DOS OUTROS DOIS TERÇOS DA EXTENSÃO TERRITORIAL DO IMÓVEL – INCERTEZA SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO, NO MOMENTO, DA JUSTEZA DA POSSE DO RÉU E TAMBÉM DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DESTA POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – OCUPAÇÃO ALEGADAMENTE INDEVIDA HÁ MAIS DE SETE ANOS – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Além da presença do risco ao direito do jurisdicionado ou prejuízo ao resultado útil do processo, o deferimento do pedido de antecipação da tutela em ação reivindicatória depende da demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado, este entendido como apresentação de prova do domínio pelo autor, da correta individualização da coisa e do exercício de indevida posse pelo réu. 2. Se há dúvida sobre o efetivo domínio do autor sobre o imóvel reivindicado, porque ausente cópia atualizada da respectiva matrícula do bem, porque há notícia do bloqueio deste registro, e também porque há incerteza sobre a própria permanência da proibição de averbações naquele documento, não se pode reputar preenchidos os requisitos à antecipação da tutela reivindicatória. 3. A pretensão antecipatória é incompatível com a falta de individualização precisa da coisa reivindicada. 4. As dúvidas sobre a própria titularidade do domínio do imóvel rural impedem o reconhecimento da injustiça da posse do réu, ainda que no sentido amplo de simplesmente contrapor o legítimo titular do domínio. (N.U 1010286-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO CAUTELAR E TUTELA DE URGÊNCIA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O mero ajuizamento de ação de conhecimento não autoriza a averbação da existência da demanda junto à matrícula de imóvel de feito que está na fase de conhecimento, notadamente quando sequer satisfeitos os requisitos da tutela de urgência
, sendo necessário, no mínimo, aguardar-se o contraditório, em face do caráter restritivo da medida. (N.U 1009035-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL NÃO CONFIGURADA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E BLOQUEIO DE MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – INEXISTÊNCIA – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo.

Não comprovado nos autos o interesse de terceiro sobre o imóvel em questão, depende de dilação probatória, com o devido contraditório e ampla defesa, o deferimento da medida de averbação da ação às margens da matrícula, ante a ausência do perigo da demora e elementos que demonstram considerável possibilidade de sucesso da demanda

“(...) Alegação de necessidade da anotação a conferir publicidade quanto a situação do imóvel - Ausência de prova inequívoca das alegações e do "periculum in mora" – Recurso desprovido” (TJ-SP 2177056-64.2015.8.26.0000; Data de publicação: 01/12/2015).

(N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Com efeito, a ausência de matrícula atualizada do imóvel impede a verificação da propriedade e condições atuais do bem, razão pela qual a probabilidade de direito não está evidenciada.

Desta feita, pelos fundamentos acima delineados, o indeferimento da liminar deve, ao menos por ora, ser mantido.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter o indeferimento da liminar pleiteada na origem, pelos fundamentos expostos neste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022